Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc O impetrante requer a desistência do mandado de segurança que fora anteriormente impetrado, em razão da publicação do Decreto no 40.520/20, “o qual finalmente tornou mais ampla a norma de combate à contaminação do novo coronavírus e, de forma plausível, deixou de ser seletiva em sua forma” (ID 14995081). Em assim sendo, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com respaldo no art. 485, VIII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator